Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDJAYME EDUARDO FURTADO e MARLI APARECIDA FURTADO, com o fito de suspender a decisão UNA que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse no 1003331-91.2021.8.11.0086, ajuizada pela AGROPECUÁRIA SAVANA S.A. e da Ação de Interdito Proibitório n° 1003279-95.2021.8.11.0086, ajuizada pelo Agravante, deferiu a liminar possessória em favor da Agravada, sobre a área aproximada de 2.100 ha, dentro do imóvel rural denominado de Fazenda São Carlos da Vargem Comprida, localizado na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT.
Para tanto, os Agravantes aduzem, em resumo, que no longínquo ano de 1986 adquiriram as terras tituladas sob a matrícula no 22.502, do CRI de Nova Mutum, também passando a exercer, mansa e pacificamente, atos de posse sobre a propriedade rural, a exmplo da abertura de picadas e construção de cerca em todo o perímetro da área com os confinantes.
Esclarecem que a posse sempre foi exercitada pelo primeiro Agravante ou por conhecidos que moravam na região e que “corriam as picadas”, com o devido custeio de despesas com combustíveis e o que mais fosse necessário para realizar o trabalho de cuidado da área.
Asseveram que a posse alegada pela Agravada nada mais representa que um ato dissimulado de grilagem com relação à propriedade alheia, sendo tal situação suficientemente demonstrada por meio das testemunhas inquiridas em audiência de justificação, bem como, pelo estudo técnico preliminar que comprova a utilização de coordenadas geográficas de outras matrículas para sobrepô-las sobre a propriedade e posse alheia.
Destacam que a sua propriedade está distante 17km da área de propriedade da empresa Agravada, situação que reforça o equívoco da decisão de base.
Por fim, alegam que em período recente estiveram na área para aviventar as picadas, quando foram violentamente “escorraçados” por pessoas que teriam agido a mando da Agravada, emergindo dessa situação, a turbação da posse que ensejou a propositura da ação.
Assim, pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Sob o ponto de vista da probabilidade do direito, verifica-se que, ao revés do que restou consignado no decisum objurgado, os indícios de posse favorecem os agravantes e não a empresa Agravada, consoante se infere do conjunto probatório produzido até o presente momento, nos autos, na origem.
É que, nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tendo importante relevância nesses casos, as provas produzidas em audiência de justificação.
Nesse particular, infere-se que as testemunhas Claudinei Monteiro da Silva e José Augusto da Cunha (id no 68223879 e 68224389), foram enfáticas ao atestar que a posse da área vem sendo exercida de longa data pelos Agravantes, que eram auxiliados na vigilância e cuidado das picadas que já existiam no local.
Uma das testemunhas, inclusive, o Sr. José Augusto, atuou ao longo de anos no processo de licenciamento do imóvel, oportunidade em que esmiuçou as questões técnicas para regularização da área perante a SEMA-MT, tendo explicitado que durante anos, em todas as idas no local, não houvera qualquer insurgência de terceiros a respeito da posse exercida pelos Agravantes sobre a área.
Ademais, importa registrar que a área litigiosa tem sido mantida preservada e, em razão disso, não há que se falar em definição da posse pelo primado do in dubio pro natura, mas, sim, pela produção probatória, a qual milita em favor dos Agravantes
Sob o ponto de vista do perigo de dano, nas ações de cunho possessório, a urgência é situação inata de quem está sendo despojado da posse, restante, portanto, evidente a necessidade de pronunciamento judicial liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base que deferiu o pedido e determinou a expedição de mandado proibitório em favor da Agravada, concernente à área, objeto do litígio, com o que, inverto a proteção possessória em favor dos Agravantes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.